Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MÉRITO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o pedido de suspensão do feito até o julgamento dos novos Embargos de Declaração opostos, pois, em observância ao princípio da unicidade recursal, sobrevindo decisões posteriores, caberá à agravante utilizar os remédios processuais disponíveis, caso não concorde com o pronunciamento judicial.
2. A substituição ou remoção da curadoria, em razão das alegações de dilapidação do patrimônio pessoal do interditando, demanda a prestação de contas pertinente.
2.1. A análise da remoção da curadoria em razão da dilapidação de patrimônio requer avaliação por meio processual próprio, que demanda ampla dilação probatória. Precedentes.
3. O mesmo raciocínio deve ser estendido ao pedido de bloqueio de bens, pois somente na via processual adequada, na qual é possível o aprofundamento nas provas produzidas pelas partes, será possível que o Juízo forme seu convencimento para determinar ou não o bloqueio requerido.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.